Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processual civil. Execução de título extrajudicial. Devedor. Citação. Consumação. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Diligências via dos sistemas disponibilizados ao juiz. Efetivação. Ineficácia. Pesquisa de renda via requisição de informações ao instituto nacional do seguro social através da ferramenta prevjud. Destinação. Aferição de informações acerca de eventual percepção de benefício previdenciário pelo executado. Acesso automático aos membros do poder judiciário. Destinação. Orientação de eventual penhora. Sistema ainda não manejado. Diligência. Deferimento imperativo. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interposto em face do provimento que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferira o pedido de realização de pesquisas pelo Juízo, através de consulta ao sistema PREVJUD, destinadas à apuração de informações previdenciárias e subsistência de vínculo empregatício pertinentes ao executado.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos de execução de título extrajudicial, ser assegurada a realização de pesquisas pelo Juízo de origem, em especial via sistema PREVJUD, destinadas à apuração de subsistência de vínculo empregatício referente ao executado, de molde a ser aparelhado, se o caso, futuro pedido de penhora de parte do que aufere, à medida que não localizados bens da titularidade dele passíveis de constrição, a despeito das diligências já empreendidas com esse objetivo, frustrando a realização do crédito que o assiste
III. Razões de decidir
3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
4. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe a exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade da executada, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado (CPC, art. 854).
5. O pedido de nova diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada as diligências antecedentes e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854).
6. A ferramenta denominada PrevJud integra o portfólio de projetos do Programa Justiça 4.0, que desenvolve soluções tecnológicas para acelerar a transformação digital do Poder Judiciário brasileiro, permitindo, ademais, acesso automático a informações previdenciárias, como dados cadastrais, extrato CNIS, histórico de créditos, carta de concessão e declaração de benefícios, afigurando-se legítimo, pois, exauridas as outras diligências efetivadas sem o resultado esperado, seu manejo como forma de obtenção de informações sobre a percepção de benefícios previdenciários por parte da parte executada, pois passíveis de orientarem eventualmente futura penhora, inclusive porque não implica a consulta pelo instrumental sobrecarga ou desvio de funcionalidade do órgão previdenciário para auxiliar a perquirição de patrimônio expropriável em ambiente de ação que lhe é estranha.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e provido. Unânime.